Tribunal: TCU
Processo: 011.757/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi aplicada multa ao embargante em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de gerenciamento de resíduos com auditoria ambiental e a coleta, transporte e destinação final destes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Felipe de Paiva Magalhães em face do Acórdão 1702/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a afastar a multa aplicada ao Sr. Felipe de Paiva Magalhães pelo subitem 9.3 do Acórdão 1702/2023-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.